Tribunal: TJDFT
Processo: 0704835-56.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECONHECIMENTO DO RÉU. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O caso se distingue do paradigma firmado no julgamento do HC 598.886/SC, julgado pelo col. Superior Tribunal de Justiça, em que definiu como inválido o reconhecimento extrajudicial quando não observa o art. 226 do Código de Processo Penal e não existem outras provas que convençam o julgador da autoria delitiva.
2. Apesar de o reconhecimento pessoal extrajudicial não ter observado o procedimento legal, a autoria delitiva do roubo não foi relevada apenas por essa evidência, mas também em outras provas incriminatórias de peso o suficiente para alicerçar a condenação do acusado.
3. Recurso conhecido e desprovido.